Tribunal: TJSP
Processo: 1012525-61.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação Declaratória Cumulada com Indenização. Pedido Julgado Improcedente. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de condenação a obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de existência de irregularidades no contrato de cartão de crédito

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação Declaratória Cumulada com Indenização. Pedido Julgado Improcedente. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de condenação a obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de existência de irregularidades no contrato de cartão de crédito consignado. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. III. Razões de Decidir. 3. A contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma eletrônica, com reconhecimento biométrico facial, está amparada por previsão legal e não há indícios de adulteração ou vício de consentimento. IV. Dispositivo. 4. Recurso Desprovido. Sentença Mantida.